Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-47.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO. VALOR INTEGRAL E ATUALIZADO DO DÉBITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que rejeitou os embargos à monitória opostos pelos réus, citados por edital e representados pela Curadoria de Ausentes, e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade se do exame das razões recursais é possível evidenciar a insurgência em relação ao conteúdo da parte dispositiva da sentença, depreendendo-se a pretensão de reforma dos apelantes.
3. Nos termos do artigo 98 do CPC, a pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça. O § 3o do referido dispositivo legal, por sua vez, estabelece a presunção de veracidade deduzida exclusivamente por pessoal natural. No caso dos autos, no entanto, não há declaração de hipossuficiência subscrita pela própria parte, citada por edital, e o fato de os réus serem patrocinados pela Defensoria Pública não faz presumir a condição de hipossuficiência.
4. A sentença fixou os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, nos estritos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, correspondente ao valor integral da dívida, no qual estão incluídos juros de mora e correção monetária, e sobre o qual deverá incidir o percentual referente à verba honorária, não havendo incorreção a ser sanada.
5. Eventual insurgência em relação à atualização dos honorários sucumbenciais na fase posterior à sentença deve ser submetida ao Juízo no momento oportuno, se for o caso.
6. Recurso conhecido e desprovido.